Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-78.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:
1008359-78.2024.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR A RESSALVA APRESENTADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2º VOGAL (DESA. SERLY).”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TÍTULO PERMANECE EXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, substituindo o CDI (DI-Cetip) pelo INPC como índice de atualização do débito.

2. O apelante sustenta que o CDI não era aplicado como índice de correção monetária, mas como encargo remuneratório, o que ensejaria sua nulidade por configurar dupla remuneração do capital, cumulada com juros de 17,94% a.a., além da descaracterização da mora diante da abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) preliminarmente, se houve julgamento extra petita ao determinar a substituição do CDI pelo INPC e se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 27/STJ (REsp 1.061.530/RS); (ii) no mérito, a validade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios; e (iii) se a constatação de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor e afasta a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao substituir o CDI por índice de correção monetária (INPC). Reconhecida omissão quanto à aplicação do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS), que determina a descaracterização da mora em caso de encargos abusivos. Contudo, suprida as nulidades pelo art. 1.013, § 3º, III, do CPC

5. A jurisprudência do STJ admite a contratação da Taxa DI (CDI) como encargo financeiro básico, cumulada com juros remuneratórios fixos, desde que a remuneração total não se mostre abusiva em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.
5. A substituição do CDI por outro índice de correção, ainda que juridicamente indevida, não pode ser revista de ofício em grau recursal, a fim de evitar reformatio in pejus.

6. Diante do reconhecimento da cobrança de encargo indevido no período de normalidade contratual, deve ser afastada a mora debendi, nos termos da tese firmada no Tema 28/STJ, sem implicar na extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a mora debendi.

Tese de julgamento: “1. A estipulação do CDI como encargo remuneratório é válida quando pactuada como índice flutuante em contrato bancário, desde que não abusiva em cotejo com as taxas médias de mercado. 2. A incidência de encargos indevidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi, nos termos do Tema 28/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3º, III, e 85, § 2º; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Mário Schwarz contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT julgou parcialmente procedente a demanda.

A sentença declarou a nulidade da cláusula contratual que estipula o CDI (DI-Cetip) como índice de atualização monetária; determinou a substituição do CDI pelo INPC como índice de atualização do débito, determinando que a parte exequente promova o recálculo do débito; ratificou a regularidade do prosseguimento da execução após o recálculo, mantidos os demais encargos não declarados nulos nesta decisão (Id. 321236925).

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por afronta aos artigos 141, 489, §1º, VI, e 490 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão seria extra petita, pois teria apreciado questão não suscitada e modificado o pedido inicial, ao substituir o CDI pelo INPC, quando o pleito era exclusivamente declaratório. Afirma que o CDI não era aplicado como índice de atualização monetária como reconhecido em sentença, mas como encargo remuneratório.

Aduz que há exigência ilegal e abusiva do CDI (Di-Cetip) como remunerador do capital e cumulado com juros remuneratórios de 17,9458% a.a sendo, portanto, indevida a substituição determinada na sentença.

Alega ainda que o juízo de origem deixou de aplicar a tese firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, que trata da descaracterização da mora em hipóteses de cobrança de encargos abusivos. Por fim, pugna pelo reconhecimento da iliquidez do título e consequente extinção da execução (Id. 321236933).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 321236938).

É o relatório

V O T O (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I – Da alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita

O apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que houve julgamento extra petita, uma vez que o juízo a quo, ao determinar a substituição do índice CDI pelo INPC como critério de atualização monetária, teria extrapolado os limites do pedido inicial e decidido questão não suscitada pelas partes.

Alega que a pretensão deduzida nos embargos à execução era de natureza exclusivamente declaratória, com o objetivo de reconhecer a ilegalidade da cobrança de encargos financeiros remuneratórios, e não de substituição de índice de correção monetária.

Com efeito, verifica-se que a sentença impugnada tratou o CDI como se fosse índice de atualização monetária, determinando sua substituição pelo INPC, quando, na verdade, o debate instaurado nos autos refere-se à utilização do CDI como indexador de juros remuneratórios. Nessa perspectiva, de fato, não seria juridicamente adequado substituir o referido índice por outro de natureza diversa, como o INPC.

Todavia, tratando-se de matéria de direito e estando o feito em condições de imediato julgamento, é possível suprir a falha na fundamentação mediante aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, o que afasta a necessidade de anulação da sentença para esse fim.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de nulidade
por julgamento extra petita.

II – Da alegada nulidade da sentença por omissão quanto ao Tema Repetitivo 27/STJ (REsp 1.061.530/RS)

O apelante também sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27, consubstanciado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que trata da descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

De fato, verifica-se a ausência de enfrentamento expresso sobre a aplicação da referida tese jurídica ao caso concreto. No entanto, considerando tratar-se de matéria de direito e estando o processo em condições de julgamento, aplica-se igualmente o disposto no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, reconhecida a omissão, mas sendo possível o seu suprimento nesta instância,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A execução foi ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário n.º CO1433412-3, para abertura de limite de crédito rotativo, no valor de R$ R$ 50.000,00 (Id. 321236906). Conforme extrato da conta nº 37046-0, a executada fez uso desse limite, e não recompôs o valor utilizado, tendo sido informado um saldo devedor na quantia de R$ 45.280,98.

O ponto controvertido diz respeito à validade da cláusula contratual que prevê, na forma de “encargos remuneratórios”, a incidência da taxa referencial DI-Cetip (CDI), acrescida de juros remuneratórios prefixados de 17,945809% ao ano, capitalizados mensalmente (Id. 321236906).

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), também denominado Depósito Interfinanceiro (DI), corresponde ao título emitido pelas instituições financeiras para lastrear operações de curto prazo realizadas entre bancos, com o objetivo de transferir recursos excedentes de liquidez entre aquelas que dispõem de disponibilidade e as que necessitam de capital imediato para equilibrar o caixa.

A taxa do CDI reflete, portanto, o custo do dinheiro no mercado interbancário e é calculada e divulgada diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, antiga CETIP, sob supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil, órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização das operações de crédito no sistema financeiro nacional.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

No contrato restou ajustado que incidirão juros remuneratórios apurados pela taxa referencial DI-Cetip, acrescidos de juros de 1,38% ao mês, ou 17,94% ao ano, conforme se vê na cláusula “Encargos Remuneratórios” (Id. 321236906):

“Encargos Remuneratórios - Sobre o saldo médio devedor apresentado ao final de cada mês, incidirão juros apurados pela taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo),calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, ou, no caso de interrupção da sua divulgação, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha substitui-la, acrescida de 17,945809% (DEZESSETE VIRGULA NOVECENTOS QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVE MILHONESIMOS POR CENTO) % ao ano, correspondente a 1,384962% a.m., capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações, na alteração de vencimento e na liquidação da dívida.

Essa estrutura representa cumulatividade indevida de encargos remuneratórios, pois implica, na prática, a incidência de dois fatores de remuneração do capital: um indexador de mercado (CDI) e uma taxa prefixada de juros. Tal composição contratual extrapola os limites da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, caracterizando cláusula abusiva e nula.

Embora admitida a adoção do CDI como fator de remuneração, essa possibilidade exige compatibilidade com os parâmetros médios de mercado e, sobretudo, a ausência de cumulação com juros previamente fixados, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

[...] A cláusula contratual que estabelece a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, revela dupla remuneração e afronta à Súmula 176 do STJ, o que caracteriza sua nulidade.

Embora o STJ admita, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração, tal possibilidade exige análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso.

A cláusula que estipula juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) ultrapassa o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês.

A configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual enseja o reconhecimento da descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS).

[...]

É nula a cláusula contratual que estipula a incidência do CDI como índice de remuneração contratual cumulada com juros remuneratórios prefixados, por configurar dupla cobrança de encargos.

Os juros moratórios nos contratos bancários não regidos por norma específica sobre o encargo devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

[...]

(N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2025, Publicado no DJE 23/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO HABITACIONAL – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO – INDEVIDA – CONSTATADA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADO NO CDI – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REVISÃO NECESSÁRIA – FIXAÇÃO NA NORMALIDADE APENAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – MANTIDA A EXCLUSÃO DO CDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Configurou-se indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão. Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Juízo singular. 5. Ademais, no caso, verificou-se a cumulação indevida de juros remuneratórios acrescidos do CDI. 6. Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais. (N.U 1036188-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que estabelece a remuneração pelo CDI cumulada com juros prefixados, devendo ser preservada apenas a taxa de juros remuneratórios contratada, excluído qualquer adicional vinculado ao CDI.

O apelante pleiteia ainda, o reconhecimento da descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos contratuais, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Segundo o referido precedente, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

“[...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (...). (REsp 1061530/RS, Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Ocorre que, em que pese o reconhecimento da abusividade contratual e o consequente afastamento da mora no período de normalidade contratual, o título permanece exigível, devendo apenas ser adequado. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não se determina a extinção da execução, mas tão somente a revisão do valor devido.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; todavia, não é admissível a extinção da execução, caso em que deve ser efetuada a revisão do valor devido” (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/3/2009).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo líquido, certo e exigível, razão pela qual a mera revisão dos encargos não enseja a extinção da execução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

[...]

Tese de julgamento:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido.

[...]

(N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo a incidência do CDI, descaracterizando a mora do devedor no período de normalidade contratual, sem prejuízo da exigibilidade do título e regular prosseguimento da execução após o recálculo.

Por conseguinte, mantém-se a condenação às custas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca, conforme fixado na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL).

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

a) Declarar a nulidade da cláusula contratual que estipula o CDI (DI-Cetip) como índice de atualização monetária;

b) Determinar a substituição do CDI pelo INPC como índice de atualização do débito, devendo a parte exequente promover o recálculo do débito, no prazo de 15 (quinze) dias;

d) Ratificar a regularidade do prosseguimento da execução após o recálculo, mantidos os demais encargos não declarados nulos nesta decisão.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a serem compensados entre as partes, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, por ter determinado a substituição do CDI pelo INPC quando o pedido era meramente declaratório, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por não enfrentar a tese fixada no REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo).

No mérito, sustenta que o CDI está sendo exigido como encargo remuneratório e não como indexador monetário, a ilegalidade do encargo remuneratório no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme tese fixada no REsp 1.061.530/RS, e que a execução deve ser extinta pela iliquidez do título e pela descaracterização da mora.

Contrarrazões no id 321236930.

É o relatório.

Acompanho a relatora com relação à rejeição das preliminares.

No mérito, o apelante defende a inviabilidade da cumulação da Taxa DI com os juros remuneratórios pré-fixados, a fim de que seja reformada a sentença, que substituiu os primeiros pelo INPC.

O DI (depósito interbancário), conhecido popularmente como CDI, é formado pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que precisam de capital para repor o caixa. O DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado; porém, por ser composto por juros remuneratórios e inflação, não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda; dessa forma, não é adequado se valer de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

No caso dos autos, a taxa DI incidiu como parâmetro de juros remuneratórios, conforme expressamente previsto na cédula de crédito bancário sub judice (id 321236906), pois, na ausência da taxa DI, as partes pactuaram a substituição por outro índice referencial de juros, evidenciando sua natureza de taxa pós-fixada.

A jurisprudência atual do STJ é no sentido de não ser abusiva a cumulação da DI com os juros remuneratórios pré-fixados. Destaca-se as razões de decidir proferidas pelo ministro Raul Araújo no julgamento do AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2090138 – SP:

(...) o tema foi recentemente debatido pela eg. Quarta Turma no julgamento do AgInt no AREsp 2.318.994/SC, finalizado na sessão realizada no dia 27/08/2024, prevalecendo o entendimento divergente da em. Ministra Maria Isabel Gallotti no sentido de inexistir obstáculo legal à estipulação do índice flutuante do CDI, em contratos bancários, como encargo financeiro básico, a ser acrescido de juros remuneratórios, por se tratar de taxa inerente às operações bancárias.

(...)

Em ambas as ocasiões, ressaltou-se que, embora a taxa do CDI seja tratada, tanto pelas partes quanto pelos órgãos julgadores, ora como correção monetária, ora como juros remuneratórios básicos, as cláusulas de pactuação dos encargos financeiros nos empréstimos são redigidas segundo um mesmo padrão: variação do CDI acrescida de taxa de juros remuneratórios, ou seja, trata-se de uma taxa composta, de remuneração constituída por CDI, como índice básico flutuante, mais uma taxa fixa de juros.

Por essa razão, não é relevante qualificar o índice de variação do CDI como "correção monetária" ou "taxa remuneratória" ou "juros remuneratórios", mas assegurar que a remuneração total auferida pela instituição financeira (nela incluídos fator de correção e juros) não seja abusiva se cotejada com as taxas médias praticadas no mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, conforme entendimento da Segunda Seção firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, independentemente do nome atribuído a tal encargo, é admitida sua utilização nos contratos bancários, desde que, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o somatório dos encargos contratados não se revele abusivo.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie" (AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024).

2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso concreto.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PARCIALIDADE DO PERITO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA SEM OFENSA À SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA COBERTO PELA PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O acórdão estadual assinalou que, nos termos do contrato, a obrigação assumida pela parte era de meio, e não de resultado, sendo impossível modificar essa conclusão sem esbarrar nas Súmulas nº 5 e 7 do STJ.

6. Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie. Precedentes.

7. Em outras modalidades contratuais, porém, não é admissível a utilização do CDI como índice de correção monetária, em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ.

3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público.

4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.

5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.

7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.

8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Por conseguinte, a pretensão do apelante pela declaração da ilegalidade da cumulação da DI com juros remuneratórios pré fixados não pode ser acolhida. Contudo, a fim de evitar reformatio in pejus, mantém-se a sentença no ponto em que substituiu a DI pelo INPC.

De toda forma, a sentença reconheceu a ilegalidade do encargo e o substituiu por outro, e como incide na normalidade contratual deveria ter sido aplicado o Tema 28 do STJ, para afastar a mora debendi, o que, no entanto, não implica na extinção da Execução, mas apenas no recálculo da dívida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para afastar a mora debendi. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 75% para o apelado e em 25% para o apelante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro à ressalva apresentada de Vossa Excelência, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da d. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025